Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, diante da inércia do autor, houve o reconhecimento de renegociação de contrato bancário e a exigência do Juízo a quo para apresentação dos contratos anteriores que deram origem à dívida.

3. De acordo com o enunciado da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça: “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”.

4. Negou-se provimento ao apelo.